Tribunal: TJDFT
Processo: 0728322-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS AOS FILHOS MENORES E EX-CÔNJUGE. REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INCABÍVEL. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. O princípio constitucional da solidariedade (artigo 3o, inciso I) impõe o dever jurídico de cuidado e responsabilidade mútuos entre os componentes de um mesmo núcleo familiar, no que se refere à assistência moral e material. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que os alimentos devidos entre ex-cônjuges têm caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não reúna mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira (Precedentes: REsp 137077/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/032016; REsp 1396957/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014).
3. Nos termos do artigo 13, § 1o, da Lei no 5.478/68, os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo, desde que comprovada a incapacidade ou a redução da capacidade contributiva. 3.1. Os alimentos provisórios devem ser arbitrados levando-se em consideração a precariedade de elementos confirmadores da situação econômico-financeira das partes, porquanto fixados na fase inicial do processo, sem a respectiva dilação probatória para que a real situação financeira das partes seja avaliada, até que seja produzido um conjunto probatório robusto, o qual respaldará a sentença a ser proferida.
4. No caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que os alimentos provisórios fixados são elevados ou podem comprometer-lhe o sustento próprio.4.1. A partir da análise do trinômio da necessidade-possibilidade-razoabilidade e das provas produzidas até o presente momento processual, mostra-se razoável e proporcional o valor fixado a título de alimentos provisórios na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.